Tribunal: TJPA
Processo: 0825217-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825217-88.2018.8.14.0301

APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Hotel São Braz LTDA - EPP contra acórdão que manteve decisão monocrática confirmando sentença que extinguiu embargos de terceiro, por inadequação da via eleita, em execução fiscal proposta pelo Município de Belém contra pessoa falecida à época da propositura. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de precedentes, à aplicação dos arts. 489 e 926 do CPC, à caracterização como terceiro e à nulidade da execução. Requer o saneamento dos vícios e, eventualmente, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada (i) incorreu em omissão ao deixar de proceder ao distinguishing de precedentes similares; (ii) apresentou contradição ao divergir de decisões anteriores em casos análogos; (iii) incorreu em obscuridade quanto à interpretação dos arts. 34 do CTN, 674 e 1.022 do CPC; e (iv) deixou de reconhecer a nulidade da execução fiscal como fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisou expressamente os precedentes apontados, destacando inclusive sua similitude e o porquê de adotar entendimento diverso, com base em outros julgados da Corte, em observância ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

4. Não houve contradição entre os fundamentos da decisão e os precedentes anteriores, sendo clara a distinção entre a responsabilidade tributária prevista no art. 34 do CTN e a legitimidade para os embargos de terceiro.

5. Inexistente obscuridade ou omissão na interpretação das Súmulas 84 e 392 do STJ, aplicadas corretamente ao caso.

6. A pretensão de rediscutir o mérito ou conferir efeitos modificativos ao julgado revela o uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que afasta a incidência de precedentes invocados pelas partes, com base em distinção fundamentada e em precedentes em sentido contrário igualmente válidos, não incorre em omissão ou contradição.

2. A condição de possuidor e responsável tributário afasta a legitimidade para oposição de embargos de terceiro, ainda que a execução tenha sido ajuizada contra pessoa falecida.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, V e VI; 674; 1.022; 1.025; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 84 e nº 392; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP
,
em face do acórdão (ID. 27303785), de minha relatoria, a qual manteve decisão monocrática anterior e confirmou a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, sob o fundamento de inadequação da via eleita, nos autos ajuizados em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em suas razões, a parte embargante aponta a ocorrência de omissões, obscuridades e contradições no decisum embargado, postulando o saneamento de tais vícios com vistas ao exercício do direito de recorrer às Instâncias Superiores.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter procedido ao necessário distinguishing analítico dos precedentes anteriormente prolatados pela mesma Turma, em casos idênticos, citados expressamente pelo embargante.

Alega violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à não aplicação de tais precedentes.

Aponta a existência de contradição, na medida em que o julgamento atual se distancia injustificadamente de decisões anteriores da mesma Turma, em situações análogas, violando os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança, bem como o dever de uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC).

Indica, também, obscuridade e contradição quanto à inaplicabilidade dos embargos de terceiro no caso concreto. Segundo a embargante, ao mesmo tempo em que o acórdão reconhece a nulidade da execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura da ação, nega ao embargante, possuidor do bem penhorado, a condição de terceiro estranho à lide, fundando-se na responsabilidade tributária prevista no art. 34 do CTN.

Argumenta que a defesa apresentada busca proteger direito próprio e que a jurisprudência do STJ (Súmula 84) permite tal via, mesmo a eventuais responsáveis tributários, desde que não sejam parte na execução.

Menciona omissão quanto à relevância jurídica da ausência de capacidade de ser parte como pressuposto processual subjetivo de existência, cuja inobservância implicaria nulidade absoluta da execução fiscal.

Defende que tal nulidade deveria ser suficiente, por si só, para justificar a procedência dos embargos de terceiro, o que não foi enfrentado no acórdão.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados e, sendo o caso, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a adequação da via eleita e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos de terceiro.

Por fim, prequestiona expressamente a matéria com base em diversos dispositivos legais e constitucionais, dentre eles os arts. 489, §1º, IV, V e VI; 674 e 1.022 do CPC; 34 do CTN; Súmulas 84 e 392 do STJ; e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, isonomia, inafastabilidade da jurisdição e segurança jurídica.

O Município de Belém apresentou c
ontrarrazões,
conforme certifica o ID
. 29429564.

É o que importa relatar.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A controvérsia posta nestes autos reside na tentativa do embargante de utilizar a via dos Embargos de Terceiro para desconstituir a constrição judicial imposta sobre imóvel objeto de execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida à época da propositura.

Sustenta, para tanto, que a nulidade insanável da execução invalidaria o feito originário e, por conseguinte, o legitimaria como “terceiro estranho” à relação processual, nos termos do art. 674 do CPC.

Todavia, o acórdão embargado rechaçou tal pretensão ao reconhecer, com base nos elementos dos autos, que o embargante, na qualidade de possuidor do imóvel e responsável tributário pelo IPTU, não ostenta a condição de terceiro estranho à execução, razão pela qual a via eleita revela-se inadequada à discussão proposta.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constato que as alegações de omissão, contradição e obscuridade não se sustentam. O decisum enfrentou de modo direto e suficiente os precedentes apontados pelo embargante, não havendo lacuna decisória a ser sanada.

Cumpre destacar que, para afastar precedentes jurisprudenciais, não se exige a reprodução exaustiva de cada caso apontado pela parte, sendo suficiente a demonstração lógica da superação ou da distinção (distinguishing) dos paradigmas citados, o que efetivamente ocorreu. A mera invocação de princípios como segurança jurídica e isonomia, dissociada de prova de erro material ou mudança arbitrária de orientação jurisprudencial, traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada contradição, a decisão embargada mostra-se clara ao distinguir a responsabilidade tributária prevista no art. 34 do CTN da legitimidade processual para propor embargos de terceiro. Ainda que o embargante não figure formalmente no polo passivo da execução fiscal, é ele o possuidor do bem constrito e o responsável tributário, o que afasta sua caracterização como terceiro estranho à execução, como corretamente assentado no voto recorrido.

Igualmente, não se vislumbra obscuridade na articulação entre a Súmula 84 do STJ e a Súmula 392 da mesma Corte. A primeira admite o cabimento dos embargos mesmo na ausência de registro formal da posse, desde que o embargante não integre a relação processual; a segunda veda a substituição do sujeito passivo na execução fiscal após sua propositura. O embargante, contudo, pretende converter sua posição de responsável tributário, que lhe impõe obrigações materiais em situação de absoluto terceiro, o que colide frontalmente com a ratio das normas aplicáveis.

É consabido que os Embargos de Terceiro não se prestam à discussão de elementos subjetivos da execução, tais como nulidade da CDA ou ilegitimidade passiva. Por definição, o embargante não é parte legítima para, em processo estranho, impugnar direitos alheios ou a própria existência da execução. Sua pretensão, no caso concreto, extrapola os limites do instrumento processual utilizado, ao buscar a anulação da execução com base em vícios formais da relação jurídica subjacente.

Assim, constata-se que o embargante se utilizou de via inadequada para alcançar o objetivo pretendido, conforme já reconhecido de forma reiterada na jurisprudência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSENCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MATERIAS ESTRANHAS AO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES. Por possuírem os embargos de terceiros, finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, a matéria cognoscível limita-se àquela relacionada ao artigo 674, do CPC, não se inserindo em tal rol alegações relativas a ação principal, tal como a prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível 70080263056. Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini. Julgado em 13.02.2019).

Além da inadequação da via eleita, salta aos olhos a impropriedade da peça processual quanto à sua finalidade, tendo em vista que o embargante, além de não ser terceiro, é o sujeito responsável pelo adimplemento da obrigação tributária, conforme dispõe o art. 34 do CTN.

Ademais, cumpre destacar que o Acórdão de ID 27303785, em seu voto (ID 27086640, pág. 10), enfrentou expressamente a alegação da Embargante quanto à existência de precedentes similares, reconhecendo, de forma transparente, a “forte similitude” entre os autos em exame e os processos por ela mencionados (nº 0824536-21.2018.8.14.0301; nº 0825664-76.2018.8.14.0301; nº 0824581-25.2018.8.14.0301; nº 0824578-70.2018.8.14.0301; nº 0824555-27.2018.8.14.0301). Contudo, diversamente do que pretende fazer crer a Embargante, este Relator não se limitou a simplesmente afastar a aplicação da orientação sustentada nos referidos julgados. Pelo contrário, logo em seguida, procedeu à citação de outros precedentes desta Egrégia Corte, inclusive de sua própria relatoria, que conferem respaldo à solução adotada no acórdão embargado.

Nesse contexto, foram mencionadas, a título exemplificativo, as Apelações Cíveis nº 0824599-46.2018.8.14.0301 (Rel.ª Des. Ezilda Pastana Mutran) e nº 0824575-18.2018.8.14.0301 (Rel.ª Des. Maria Elvina Gemaque Taveira), além dos processos nº 0824592-54.2018.8.14.0301, nº 0824551-87.2018.8.14.0301 e nº 0824563-04.2018.8.14.0301, todos de relatoria deste Relator, já transitados em julgado e harmônicos com a fundamentação expendida no decisum.

Tal postura evidencia que o acórdão embargado não apenas observou o dever de coerência jurisprudencial, mas também cumpriu a exigência de fundamentação analítica prevista no art. 489, §1º, VI, do CPC, ao reconhecer a pertinência da alegação e, na sequência, demonstrar a adoção de entendimento diverso, apoiado em precedentes específicos.

Assim, não houve omissão ou negativa de vigência à norma, mas sim a exposição de uma linha argumentativa coesa e lastreada em julgados que consolidam a orientação prevalecente no âmbito deste Tribunal. Ademais, cumpre ressaltar que o dever de fundamentação não impõe a realização de distinguishing pormenorizado de todos os casos apontados pela parte, sobretudo quando tais decisões reproduzem a mesma tese jurídica.

Nesse cenário, a simples indicação de julgados em sentido diverso, capazes de revelar a orientação consolidada ou predominante do órgão julgador, mostra-se suficiente para atender ao comando normativo, evitando-se a cristalização da atividade jurisdicional em uma interpretação meramente literal ou excessivamente formalista.

Portanto, é inequívoco que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito infringente, o que não se coaduna com os objetivos delineados no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada mostra-se coesa, fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e às disposições legais aplicáveis.

De mais a mais, é pacífico o entendimento do STJ de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016), sendo desnecessário enfrentar exaustivamente todos os dispositivos invocados, bastando que se enfrentem as questões essenciais à solução da lide.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Por fim, cumpre salientar que, mesmo para fins de prequestionamento, a jurisprudência dos tribunais superiores, à luz do art. 1.025 do CPC, reconhece que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para esse propósito, não sendo necessária a modificação do julgado nem a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula a agravante no presente caso.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição da pretensão deduzida.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada em todos os seus termos. Consideram-se incluídos, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025